Tribunal: TJPA
Processo: 0801168-71.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801168-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

PROCURADOR: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

AGRAVADO: JACINELI DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801168-71.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 9151303.

EMBARGADA: JACINELI DOS SANTOS COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA A SER APRECIADO PELO MAGISTRADO A QUO. DECISÃO EMBARGADA SE RESTRINGIU A ANÁLISE DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por ;;

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801168-71.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 9151303.

EMBARGADA: JACINELI DOS SANTOS COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 9151303
, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, em Mandado de Segurança impetrado por JUAN HENRIQUE PAIXÃO DA SILVA.

Nas razões dos embargos, o embargante alega omissão no acordão embargado, posto que a parte agravada não laborava com carga horária de 200horas/mês, portanto não houve a redução da carga horária da servidora, não havendo comprovação do suposto direito líquido e certo. Aduz ainda, a ausência de prova pré-constituída.

Alega ainda que o acordão embargado, que revogou o efeito suspensivo, acabou por esgotar o objeto da ação principal. Aduz a necessidade de reforma da decisão embargada. Ao final requereu os Embargos de Declaração sejam conhecidos e, ao final, acolhidos para, emprestando efeito modificativo, sanar erro material/ omissão constantes no Acordão, mediante apreciação das questões expostas alhures.

A embargada apresentou contrarrazões, ID 9566031.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E ainda quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu
, o que se verifica é que a embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no Agravo de Instrumento, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, no recurso aclaratório o embargante alega omissão no acordão embargado, posto que a parte agravada não laborava com carga horária de 200horas/mês, portanto não houve a redução da carga horária da servidora, não havendo comprovação do suposto direito líquido e certo. Aduz ainda, a ausência de prova pré-constituída.

Alega ainda que o acordão embragado, que revogou o efeito suspensivo, acabou por esgotar o objeto da ação principal. Aduz a necessidade de reforma da decisão embargada. Ao final requereu os Embargos de Declaração sejam conhecidos e, ao final, acolhidos para, emprestando efeito modificativo, sanar erro material/ omissão constantes no Acordão, mediante apreciação das questões expostas alhures.

De início, é importante ressaltar que o mérito do Mandado de Segurança, referente ao direito da embargada, não pode ser objeto do presente recurso. O que se analisou no Agravo de Instrumento foi a decisão liminar concedida pelo Magistrado
a quo
, sendo analisado tão somente os termos da decisão agravada.

A alegação do embargante de que a parte agravada/embargada não laborava com carga horária de 200 horas/mês, foi devidamente analisada na decisão liminar, nos seguintes termos:

“(...) Em que pese a alegação do agravante de que a mesma nunca recebeu pró-labore, não se mostrar condizente com os documentos juntados aos autos, uma vez que é possível observar que a mesma passou a receber preferido adicional durante um período, o que consta denominado em seu contracheque como “Pró-labore”, o fato é que a remuneração base da mesma é referente a 100 horas/aula, conforme estipulado no edital do concurso em que foi aprovada.”

O que de fato é possível verificar nos autos contracheques da embargada juntados aos autos principais, onde consta recebimento de
pro labore
, referente a 100 horas/aula, conforme se observa no ID 8070513. Porém, a verificação quanto ao direito ou não da embargada deve ser feita pelo Magistrado
a quo
.

É importante destacar que a decisão embargada, reconheceu, a princípio, que não houve motivação para a redução da carga horária, razão pela qual revogou a liminar anteriormente concedida, porém, em momento algum julgou o mérito do mandado de segurança, relativo ao direito líquido e certo da embargada.

Assim, conforme já mencionado, o Embargante inconformado com a decisão, pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022